Tribunal: TJES
Processo: 5001048-94.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001048-94.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: VALDEMIR SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS, BEM COMO A DATA DO INADIMPLEMENTO ORIGINAL – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifico que o vínculo mínimo do apelante com o Apelado, ora requerido nos autos de origem, restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais do requerido, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação existente.

2. Os aludidos documentos, embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, são suficientes para comprovar minimante o crédito do requerente, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe ao Apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5.Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 09 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença de ID 3304369, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou extinto sem resolução do mérito a Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo Apelante em face de
WALDEMIR SANTOS DE JESUS
, nos termos do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

Nas razões de ID 3304371, a Apelante requer seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença apelada, determinando a regular tramitação do feito e retorno a fase instrutória do processo, por entender que os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para propositura da ação foram cumpridos.

Foi proferido despacho (id 3396867) determinando a citação da parte contrária para responder ao recurso nos termos do que preconiza o §1º do artigo 331 do Código de Processo Civil.

Providenciada a citação, o Apelado manteve-se inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença de ID 3304369, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou extinto sem resolução do mérito a Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo Apelante em face de
WALDEMIR SANTOS DE JESUS
, nos termos do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

Nas razões de ID 3304372, a recorrente aduz que ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento da quantia de R$10.816,80 (dez mil, oitocentos e dezesseis e oitenta centavos) decorrente do inadimplemento do cartão de crédito nº 8534180022640948.

Registra que quando do recebimento da inicial, o MM. Juiz proferiu despacho determinando a apresentação de documentação mínima a cumprir requisitos traçados na Resolução 3919/2010 do Banco Central do Brasil.

Afirma que instruiu a demanda com toda a documentação necessária a comprovar o direito pleiteado, inclusive, àqueles determinados na Resolução do BACEN, requerendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
para reconhecer o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na Resolução do Banco Central do Brasil, por entender que a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança, permitindo, assim, o prosseguimento da demanda originária.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o vínculo mínimo do apelante com o Apelado, ora requerido nos autos de origem, restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial de ID 3304344, bem como nos ID ́s 3304353, 3304353, 3304355, 3304356, em que constam os dados pessoais do requerido, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação existente.

Ora, os aludidos documentos, embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, são suficientes para comprovar minimante o crédito do requerente, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De igual modo, no que se refere ao fato de que não foi demonstrada pelo apelante a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, observo que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo. Isto é, prova da inexistência de determinado fato, neste caso, do pagamento da fatura supostamente devida.

Resta claro que a produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente (a ausência de pagamento da fatura). Diante disso, resta claro que incumbe ao apelado comprovar que este não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste mesmo sentido já fixou entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgado: “(...) É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)”

Vale consignar que os tribunais pátrios vem adotando o entendimento no sentido de que
"(...)a falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, CF. TJMA; AC 0801597-35.2017.8.10.0029; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJEMA 05/05/2022

Diante do exposto, observo que a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento e a ausência de comprovação da data do inadimplemento original do pagamento da fatura não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou evidencie irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Nesse sentido, já se manifestou esta 1ª Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047, cuja relatoria coube a E. Desembargadora Janete Vargas Simões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.(1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 09/05/2023